Tribunal: CARF
Processo: 13855.720049/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720049/2007-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.021 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAEZ BADRAN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os apontados como paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Maurício Dalri
Timm do Valle (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado) e Régis
Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-010.631 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2003.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido ao arbitramento do Valor da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720049/2007-58
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720049/2007-58

Terra Nua (VTN) com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT,
por aptidão agrícola. Ainda conforme o relatório do acórdão, devidamente intimado. o
contribuinte não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653-3 da ABNT, o VTN declarado.
O autuado apresentou a impugnação de e.fls. 178/198, onde sustenta a validade e
fidelidade do laudo pericial apresentado ainda na fase de auditoria fiscal, além de questionar os
juros e multa aplicados sobre o valor do imposto complementar apurado.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE, conforme decisão de e.fls. 379/390,
sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE, o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 395/418, alegando inicialmente a nulidade do acórdão recorrido, devido ao
indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial. Na sequência, volta a defender a
validade e fidelidade do laudo pericial apresentado ainda na fase de auditoria fiscal, afirmando
não existirem os erros apontados pela fiscalização e ratificados pela DRJ, sendo totalmente apto
a comprovar o valor a terra nua. Também novamente contestados os juros e multa aplicados
sobre o valor do imposto complementar apurado.
A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2402-
010.631, de 11/11/2021 (e.fls. 454/459), ora objeto de Recurso Especial da Fazenda Nacional,
entendendo que o laudo de avaliação apresentado estaria de acordo com o estabelecido na NBR
14.653 da ABNT. O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do
julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de
defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser afastado o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), quando o contribuinte, mediante documentação hábil,
comprova o valor fundiário do imóvel declarado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional (e.fls. 461/465),
insurgindo-se quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma Ordinária teria
divergido da decisão tomada por outros Colegiados deste CARF, no que toca à exigência de que
o contribuinte apresente laudo de avaliação produzido de acordo com o estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, para o cancelamento do auto de infração. Requer assim, a
aplicação ao caso, da jurisprudência que exige a apresentação de Laudo de avaliação do imóvel,
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720049/2007-58

conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com
ART registrada no CREA como única forma de se afastar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Foram apontados como paradigmas os acórdãos 2202-005.871 e 2202-005.874, apresentam as
seguintes ementas:
Acórdão no 2202-005.871
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE INTIMAÇÃO VIA EDITAL. EXIGÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO
Para que se realize a intimação via edital, não há exigência de intimação pessoal,
bastando que seja frustrada uma tentativa de intimação pessoal, postal ou eletrônica.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Ainda que não se trate pedido de retificação de declaração, não há como acolher a
existência de área de preservação negada pelo próprio laudo técnico juntado pelo
recorrente.
ÁREA
DE
PASTAGENS.
ÁREA
OCUPADA
POR
BENFEITORIAS.
RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível acatar o restabelecimento das áreas glosadas que não foram devidamente
comprovadas.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra -
SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.

Acórdão no 2202-005.874
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. INDEFERIMENTO.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla e
irrestrita consulta, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte
tem ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel objeto da autuação
mediante termo de intimação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra -
SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
PEDIDO
DE
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
21/10/2022 (e.fls. 469/474), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “ITR.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720049/2007-58

Valor da Terra Nua. Arbitramento. Laudo de avaliação. Requisitos.”, tendo como
paradigma os Acórdãos 2202-005.871 e 2202-005.874.
Cientificado do Acórdão no 2402-010-631, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, o contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 482/493, onde alega inexistência de divergência fática e jurídica e
impossibilidade de cotejo analítico. Afirma ainda, ser “...uma inverdade fática e jurídica a
afirmação contida em recurso especial no sentido de que "o acórdão recorrido cancelou o
lançamento aceitando o VTN declarado pelo contribuinte, apesar da inexistência, nos autos, de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrado no CREA. Aduz que o acórdão
recorrido considerou e deu validade ao laudo apresentado pelo contribuinte, sem citar as ilações
lançadas em recurso especial. Assim, diante de tais considerações, seria impossível o cotejo
fático e analítico, pois teria se partido de um fato inexistente, ou seja, o acórdão não teria se
pautado no grau de precisão do laudo apresentado pelo contribuinte e, por tal razão, impossível o
conhecimento do recurso. Cita julgados deste Conselho e sustenta que o recurso especial seria
contrário ao entendimento do próprio CARF que, reiteradamente, proíbe análise de provas em
recurso especial. Caso superado quanto ao não conhecimento do recurso especial, alega
inexistirem razões para desconsideração do laudo pericial apresentado., que seria rico em
detalhes e representa a real situação do imóvel, relevando-se terem sido atendidas todas as
determinações contidas na NBR 14653-3 da ABNT, sendo que os elementos de comparação
utilizados, são certidões imobiliárias e que estariam em absoluta conformidade ás disposições
legais, atendendo à norma ABNT 16.653-3, sendo apto a comprovar o VTN. Volta a sustentar
que o acórdão reconhece a validade do laudo, por atender à norma da ABNT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se a “ITR. Valor
da Terra Nua. Arbitramento. Laudo de avaliação. Requisitos”.
Admissibilidade
Decidiu-se nos acórdãos paradigmas, nos termos consignados nas respectivas
ementas que: “Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos
termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.”
A seu turno, no recorrido foi consignado que: “Deve ser afastado o VTN arbitrado
pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço de Terras (SIPT), quando o
contribuinte, mediante documentação hábil, comprova o valor fundiário do imóvel declarado.”
Apesar da decisão pelo seguimento do Recurso Especial no despacho de
admissibilidade, a análise detalhada dos acórdãos recorrido e paradigmas evidencia não se
verificar presentes situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso
Especial. Ocorre que, conforme apontado pelo contribuinte nas contrarrazões, há no acórdão
recorrido expressa afirmação da autoridade julgadora no sentido de que o laudo de avaliação
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720049/2007-58

apresentado estaria de acordo com o estabelecido na norma da NBR 14.653 da ABNT. Nesse
sentido os seguintes excertos da decisão recorrida:
(...)
O método comparativo direto, utilizado no laudo de avaliação, e previsto no item 8.1, da
NBR/ABNT 14.653-3 determinado pela comparação com outros imóveis que sejam
semelhantes ao imóvel avaliado, sendo que as informações podem ser obtidas pelos
mais diferentes meios, a escolher, como por exemplo: ofertas em jornais, informações
de corretores, contratos particulares, documentações de transferências, dentre outras.
Registre-se, pela sua importância, que a Fiscalização não apontou nenhum vício nas
certidões imobiliárias apresentadas.
O item 8.1 da citada NBR 14.653-3, que trata especificamente do método
comparativo, utilizado no laudo de avaliação, estabelece que:
8.1. Método comparativo direto de dados de mercado Ao utilizar inferência
estatística com modelos de regressão linear, consultar os requisitos mínimos
estabelecidos no anexo A. No caso de utilização de tratamento por fatores, consultar
o anexo B.
Por seu turno, o Item A.3 do anexo A da NBR 16.653-3 dispõe que:
A.3 Testes de significância
A.3.1 A significância individual dos parâmetros das variáveis do modelo deve ser
submetida ao teste t de Student, em conformidade com as hipóteses estabelecidas
quando da construção do modelo.
A.3.2 O nível de significância a (somatório do valor das duas caudas) máximo para a
rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal) não deverá superior a
30%.
Neste contexto, analisando-se o laudo de avaliação apresentado pelo Contribuinte,
conclui-se pela sua adequação ao estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, impondo-se o
provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente cancelamento do
lançamento fiscal.
Conforme se verifica, o i. relator do acórdão recorrido não somente afirma,
textualmente, que o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte estaria adequado ao
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, assim como, apresenta pontos que buscam demonstrar
esta adequação. Considero assim, ter restado claro que, na decisão recorrida o laudo foi
considerado em conformidade com a norma ABNT 14.653.
Ocorre que, acorde explicitado acima, nos paradigmas as decisões foram no
sentido de que, não tendo sido apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no SIPT.
Verifica-se assim, que os paradigmas 2202-005.871 e 2202-005.874 não são aptos
à demonstração da divergência, uma vez que não tratam de processos retratando situações com
similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.021 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720049/2007-58

Fl. 502
DF CARF MF
Original